Tribunal: TJMT
Processo: 1029751-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029751-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), THIAGO FELIX DE ANDRADE - CNPJ: 12.840.601/0001-91 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇ
ÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise da cláusula 10 do acordo homologado judicialmente entre as partes, que previa procedimento específico para nova constituição em mora, caso frustrada a notificação extrajudicial. Sustentou que requereu, nos autos originários, a intimação judicial como forma alternativa de constituição em mora, nos termos do pactuado, e que a omissão violaria o art. 190 do CPC e a coisa julgada formada pelo acordo
homologado. Requereu efeitos infringentes, com anulação da decisão extintiva e retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar cláusula de negócio jurídico processual homologado judicialmente, que estabeleceria procedimento específico para constituição em mora do devedor fiduciante, apto a afastar a extinção do processo sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se prestam apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se destinando ao reexame do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia principal — validade da constituição em mora —, concluindo pela sua ausência diante da notificação extrajudicial devolvida sem entrega efetiva ao devedor.

A existência de cláusula contratual homologada judicialmente, que previa eventual intimação judicial como forma de constituição em mora, foi expressamente analisada no voto embargado, o qual registrou que o cumprimento dessa condição demandaria intimação nos moldes do Decreto-Lei n. 911/69, o que não foi atendido.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A análise da cláusula de negócio jurídico processual homologado judicialmente não configura omissão quando expressamente enfrentada no acórdão embargado.

A ausência de comprovação da intimação judicial para constituição de mora, nos moldes pactuados, autoriza a extinção do processo de busca e apreensão sem resolução de mérito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo se presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1016600-28.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,

Rubens
de
Oliveira Santos Filho
,
Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025
.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu provimento ao Recurso
para
“atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC”
.

O
embargante
afirma
que o acórdão deixou de analisar a cláusula 10 do acordo celebrado entre as partes (Id. 116636544), o qual foi homologado judicialmente (Id. 124932026) e previu procedimento específico caso fosse necessário promover nova constituição em mora.

Sustenta

que
diante da notificação extrajudicial frustrada, agiu conforme pactuado ao requerer, nos autos de origem (Id. 204707033), que a constituição em mora se desse por intimação judicial.

Aduz também que
a omissão viola o art. 190 do CPC e a coisa julgada referente ao acordo homologado.

R
equer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com alteração do resultado do julgamento, para que:
s
eja anulada a decisão que extinguiu o processo
e que o
s autos retornem à origem para que se proceda à constituição em mora conforme pactuado
.

Pede
também o
prequestionamento expresso
do art. 190 do CPC para fins de eventual interposição de Recurso Especial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante aponta suposta omissão no acórdão embargado, que não teria considerado a existência de negócio jurídico processual celebrado entre as partes, consubstanciado na cláusula 10 do acordo homologado judicialmente, que estabeleceria procedimento específico para a constituição em mora do devedor.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a validade da constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Concluiu-se, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço do devedor, não é suficiente para caracterizar a mora, requisito essencial para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Quanto a alegação
de que as partes teriam pactuado procedimento alternativo para constituição em mora

o
aresto
consignou expressamente que

“
o
agravado requereu o prosseguimento do feito com a busca e apreensão do veículo, no
entanto foi determinada a comprovação da constituição em mora referente ao novo acordo homologado
”
.

Além disso, e
mbora na primeira avença tenha constado expressamente que
caso os requeridos não venham a cumprir o avençado,
independentemente de qualquer aviso ou intimação
, o requerente solicitará o imediato prosseguimento da presente ação

(Id n. 53159319 – Pág. 5 – autos em primeiro grau), na
segunda
, ficou convencionado o seguinte:

10. Na remota eventualidade do Juízo entender que antes da tutela específica/liminar de Busca e Apreensão no cumprimento de sentença deveria o devedor ser novamente constituído em mora mediante nova notificação, desde logo estipulaas partes que esse fato de nenhuma forma invalida a garantia fiduciária e muito menos a obrigação de entrega assumida pelo devedor de devolver o veículo caso não honre as parcelas,
apenas cabendo no próprio procedimento de cumprimento de sentença do acordo o Juízo proceder a determinação de intimação via postal no endereço da inicial ou outro informado pelo devedor nestes autos, com aplicação estrita do procedimento do Dec. 911/69,
também descrito na cláusula a seguir.
(Id n. 116636544 – Pág. 3 – autos em primeiro grau)

Portanto, ficou definida a prévia intimação, com aplicação do procedimento do Decreto-Lei n. 911/69.

Desse modo
, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou adequadamente a questão central da controvérsia e aplicou corretamente o direito à espécie, concluindo pela ausência de constituição válida em mora e, consequentemente, pela extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento para extinguir sem resolução de mérito Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação de tentativa de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à interpretação do Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial para constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora o STJ tenha firmado entendimento no Tema 1132 dispensando a prova do recebimento da notificação, tal entendimento não exime o credor
fiduciário da obrigação de demonstrar que houve tentativa de entrega no endereço contratual.

No caso concreto, não há comprovação da tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, requisito indispensável para a constituição em mora, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, não sendo suficiente a mera devolução com a anotação 'não procurado' sem essa comprovação”.
(N.U 1016600-28.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, send
o claro o mero inconformismo da
embargante
com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025